Tribunal: TJES
Processo: 5015713-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015713-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DON QUIXOTE TURISMO LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE SIMULAÇÃO E CONTRATO ASSINADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEPÓSITO DE VALOR UNILATERAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade, na qual a parte autora buscava suspender cobranças bancárias pactuadas. 2. A agravante alega que as condições firmadas nas Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) divergem daquelas apresentadas na simulação pré-contratual, tendo sido induzida a erro, e pleiteia o depósito judicial do valor que entende devido.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada divergência entre a simulação preliminar e o contrato efetivamente assinado autoriza, em sede de cognição sumária, a suspensão da exigibilidade da dívida mediante depósito de valor inferior ao pactuado.

III. Razões de Decidir
4. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade (Lei nº 10.931/2004). Havendo assinatura no contrato, prevalece o texto pactuado (
pacta sunt servanda
) sobre a simulação, que possui caráter informativo preliminar. 5. A desconstituição do título por suposto vício de consentimento ou má-fé exige dilação probatória robusta, inviável na via estreita do agravo de instrumento. 6. O depósito unilateral de valor inferior ao contratado não é suficiente para suspender a exigibilidade da dívida ou elidir a mora, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo (REsp 1.061.530/RS) e na Súmula 380.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "A alegação de divergência entre simulação e contrato assinado demanda dilação probatória e não autoriza, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade da dívida mediante depósito unilateral de valor inferior ao pactuado".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 10.931/2004. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Súmula 380.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por DON QUIXOTE TURISMO LTDA. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer nº 5007158-18.2025.8.08.0011
ajuizada em face de SICOOB CREDIROCHAS (COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), indeferiu o pleito de tutela de urgência formulado na origem, por entender que a análise da suposta divergência entre a simulação e o contrato firmado demandaria dilação probatória, não havendo elementos robustos suficientes naquele momento processual inicial para suspender as cobranças pactuadas.

Em suas razões recursais (id. 16053745), a agravante sustenta que a instituição financeira recorrida alterou unilateralmente as condições do negócio jurídico — especificamente no que tange à taxa de juros, ao valor das parcelas e ao prazo de carência — após o aceite da simulação inicial, o que configuraria violação aos princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos.

Alega que foi induzida a erro e que a manutenção dos descontos automáticos nos moldes atuais compromete severamente seu fluxo de caixa, gerando risco iminente de insolvência e inviabilização da atividade empresarial. Com base nesses argumentos, requer a reforma da decisão para que seja suspensa a cobrança via débito automático e autorizado o depósito judicial dos valores mensais calculados conforme a simulação prévia, que entende serem os devidos.

Por meio da decisão de id. 16121409, deferi o pedido de justiça gratuita para o processamento do presente recurso, com base na documentação fiscal apresentada.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (id. 16970150), defendendo a validade e a exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário, as quais foram assinadas digitalmente com pleno conhecimento das cláusulas pela parte autora. Argumenta que a simulação é documento preliminar que não vincula o contrato definitivo assinado e que o depósito de valor inferior ao pactuado não possui eficácia para elidir a mora, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5015713-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DON QUIXOTE TURISMO LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
DON QUIXOTE TURISMO LTDA.
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer nº 5007158-18.2025.8.08.0011
ajuizada em face de
SICOOB CREDIROCHAS (COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)
, indeferiu o pleito de tutela de urgência formulado na origem, por entender que a análise da suposta divergência entre a simulação e o contrato firmado demandaria dilação probatória, não havendo elementos robustos suficientes naquele momento processual inicial para suspender as cobranças pactuadas.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Analisando os autos, verifico que a agravante fundamenta sua pretensão na alegação de que as condições contratadas (CCBs nº 1196577 e nº 35721652) divergem daquelas apresentadas na fase pré-contratual (simulação). Afirma ter sido induzida a erro ou vítima de má-fé pela instituição financeira.

Contudo, em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito necessária para a reforma da decisão agravada, pelas razões que passo a expor.

A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade (Lei nº 10.931/2004). No caso em tela, a agravada noticia que os contratos foram devidamente assinados, inclusive de forma eletrônica, de maneira que a alegação de vício de consentimento ou de alteração unilateral das cláusulas após a simulação demanda prova robusta.

A simulação, por sua natureza, é um documento preliminar informativo. Assim, havendo divergência entre a simulação e o contrato efetivamente assinado, prevalece, a
priori
, o texto do contrato, presumindo-se que a parte leu e anuiu com seus termos ao apor sua assinatura. Desconstituir a força obrigatória do contrato (
pacta sunt servanda
) exige instrução probatória aprofundada, possivelmente com a realização de perícia ou oitiva de testemunhas, o que é inviável na via estreita do agravo de instrumento e no início da lide originária.

Ademais, a pretensão da agravante de depositar em juízo o valor que entende devido (baseado na simulação) para suspender os descontos contratuais não encontra amparo na jurisprudência dominante para fins de elisão da mora. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo (REsp 1.061.530/RS) e no enunciado da Súmula 380, firmou entendimento de que a suspensão dos efeitos da mora exige, além da contestação do débito fundada em aparência de bom direito, o depósito do valor integral ou caução idônea.

O depósito unilateral de valor inferior ao pactuado, calculado com base em parâmetros defendidos pela parte autora mas ainda não reconhecidos judicialmente, não obriga o credor e não autoriza a suspensão da exigibilidade da dívida contratada.

Portanto, ausente a prova inequívoca da probabilidade do direito autoral neste momento processual, a prudência recomenda a manutenção da decisão agravada, aguardando-se a instrução do feito na origem para melhor elucidação dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão interlocutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)